Tribunal: CARF
Processo: 13502.900724/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900724/2011-15
ACÓRDÃO
3301-014.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir os vícios apontados
e reverter as glosas sobre as ferramentas e acessórios, quais sejam, disco corte, bolsa de
ferramentas, porta eletrodos, lâmina serra, lâmina estilete, disco desbastador, martelo borracha,
ponta montada, espátulas, lanternas, trena de aço, brocas, desde que apresentem vida útil inferior
a um ano; e os materiais diversos, quais sejam, “camisa de segurança com mangas compridas”,
“calça profissional” e “macacão” utilizados pelos empregados da área de produção, vinculados aos
demais centros de custo.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900724/2011-15
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de embargos de declaração opostos ao Acórdão no 3301-
012.849, de 25/07/2023, referente ao julgamento do recurso voluntário apresentado pela
Embargante. Transcreve-se a ementa integralmente:

Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 31/10/2007 a
31/12/2007 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço,
aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de
serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o 1.221.170/PR, julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art. 62, §2o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.

Dispositivo
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar pretendida. Por voto de qualidade, negar provimento à reversão do
centro de custo de expedição. Vencidos os Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior
(Relator), Ari Vendramini e Sabrina Coutinho Barbosa, que revertiam a glosa para
o item. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe. Por maioria de votos, negar provimento à reversão dos créditos
sobre as despesas dos demais centros de custo constantes da rubrica serviços
utilizados como insumo. Vencidos os Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior

Em despacho de admissibilidade de 11/10/2024, a Presidência desta C. Turma
Julgadora deu seguimento aos embargos de declaração para a apreciação das seguintes matérias:

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900724/2011-15
3
Omissão/obscuridade quanto às Peças de Reposição e Manutenção, relativamente
os itens disco corte, bolsa de ferramentas, porta eletrodos, lâmina serra, lâmina estilete, disco
desbastador, martelo borracha, ponta montada, espátulas, lanternas, trena de aço, brocas, desde
que apresentem vida útil inferior a um ano; e os materiais diversos, quais sejam, “camisa de
segurança com mangas compridas”, “calça profissional” e “macacão” utilizados pelos empregados
da área de produção.

E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciar o recurso.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Tendo sido tempestivamente apresentados, conheço dos embargos de declaração
opostos pela Contribuinte e dou prosseguimento na análise do mérito recursal.

(a) Contradição entre a ementa e o resultado do acórdão
Constou do despacho de admissibilidade sobre esse tópico:

A embargante suscita omissão no que tange ao reconhecimento de direito de
crédito sobre “Peças de Reposição e Manutenção”, que não foram concedidos em
diligência, conforme excertos dos embargos:
“[...]
Conforme se depreende que, além dos créditos admitidos pela diligência,
os conselheiros decidiram conceder o crédito da rubrica “Outras Operações
com Direito a Crédito”, quais sejam, créditos das “Peças de Reposição e
Manutenção”:
“ferramentas e acessórios” (ex. disco de corte, bolsa de ferramentas, porta
eletrodos etc.) e “materiais diversos” (ex. camisa de segurança, calça
profissional, macacão etc.).
Ocorre que tais reversões não constaram do resultado do julgamento,
constituindo omissões do acórdão que, como se demonstrará, acarretaram
sua obscuridade. Assim, a Contribuinte opõe os presentes Embargos de
Declaração, conforme razões de direito abaixo especificadas.
[...]
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900724/2011-15
4
Pois bem. Como explanado acima, a decisão final dos conselheiros, sem
prejuízo do voto de divergência vencedor, foi no sentido de conceder
créditos da rubrica “Outras Operações com Direito a Crédito” (Peças de
reposição e manutenção) que não foram concedidos pela diligência.
Contudo, tal fato não restou consignado na declaração do resultado do
julgamento. Confira-se:
O voto vencido proferido pelo relator nesta parte foi o seguinte:
“6.Peças de reposição e manutenção
[...]
O relatório da diligência manteve as peças de reposição e manutenção
vinculadas ao centro de custos “expedição” (4011603). No caso das peças
vinculadas ao centro de custos “reservas de almoxarifado” identificou-se
itens não compatíveis a geração de crédito das contribuições. Registre-se
que as reservas de almoxarifado foram utilizadas para ratear as aquisições
das peças de reposição aos respectivos centros de custo conforme
consignado no parecer DRF CCI/SAORT 051/2011. E não foram admitidos
diversos itens, tais como:
a) Ferramentas e acessórios, quais sejam, disco corte, bolsa de ferramentas,
porta eletrodos, lâmina serra, lâmina estilete, disco desbastador, martelo
borracha, ponta montada, espátulas, lanternas, trena de aço, brocas.
Inclusive tais itens não se enquadram no conceito de insumo vide parágrafo
95 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de Dezembro de 2018.
b) Materiais de higiene para ambientes administrativos, quais sejam, papel
higiênico (exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), sabão
em pó, água sanitária, pano limpeza, desinfetante, cera inglesa, vassouras,
esponjas, flanelas, saco plástico (exceto para o centro de custo 4011606
Laboratório –CIB), papel toalha, álcool etílico (exceto para o centro de custo
4011606 Laboratório – CIB), solução de ácido muriático (exceto para o
centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), acetona (exceto para o centro
de custo 4011606 Laboratório – CIB), sabonete, desodorante, lustra móveis,
desodorizador de vaso sanitário, rodo madeira, refil neutralizador,
desodorizador de ambiente, trapo limpeza algodão, pasta cristal, forro
desc. assento sanitário, balde plástico, detergente, etc.
c) Materiais diversos, quais sejam, formulários, trincha, lixas, baterias
alcalinas, escova manual cabo madeira, calças de brim, pneu, cadeado,
camisas de segurança manga comprida, cabo de madeira, calça profissional,
copo plástico, rolo pintura, macacão, cumeeira, aparelho telefônico,
lâmpada, envelopes, limpador de mãos, papel de filtro (exceto para o
centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), etiqueta, etc. d) Itens não
identificados, quais sejam, Y Item Eliminado – utilizar 52132, Y Item
Eliminado– utilizar 51567, Y Item Eliminado – utilizar 51689, Y Item
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900724/2011-15
5
Eliminado – utilizar 51724, Y Item Cancelado – utilizar 52045, Y Item
Eliminado – utilizar 102075, etc.
A recorrente argumenta que a análise foi superficial e subjetiva, a partir do
documento contábil que contém breve descrição dos materiais. Acrescenta
que “disco de corte”, “disco de desbaste”, “lâmina estilete”, “raspador
limpador químico”, dentre vários outros, são exclusivamente empregados
e/ou consumidos durante o processo produtivo da empresa.
Entendo que as Ferramentas e acessórios, quais sejam, disco corte, bolsa de
ferramentas, porta eletrodos, lâmina serra, lâmina estilete, disco
desbastador, martelo borracha, ponta montada, espátulas, lanternas, trena
de aço, brocas são indiretamente utilizadas no processo produtivo. São
ferramentas necessárias às manutenções nos equipamentos.
Materiais diversos, em relação aos itens créditos referentes às aquisições
de “camisa de segurança com mangas compridas”, “calça profissional” e
“macacão” utilizados pelos empregados da área de produção. No que tange
“camisa de segurança com mangas compridas”, “calça profissional” e
“macacão” utilizados pelos empregados da área de produção, compreendo
pela reversão glosa, eis que essenciais e relevantes.
Ainda aos demais Materiais de higiene para ambientes administrativos,
quais sejam, papel higiênico (exceto para o centro de custo 4011606
Laboratório –CIB), sabão em pó, água sanitária, pano limpeza, desinfetante,
cera inglesa, vassouras, esponjas, flanelas, saco plástico (exceto para o
centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), papel toalha, álcool etílico
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), solução de ácido
muriático (exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB),
acetona (exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB),
sabonete, desodorante, lustra móveis, desodorizador de vaso sanitário,
rodo madeira, refil neutralizador, desodorizador de ambiente, trapo
limpeza algodão, pasta cristal, forro desc. assento sanitário, balde plástico,
detergente, etc; Materiais diversos, quais sejam, formulários, trincha, lixas,
baterias alcalinas, escova manual cabo madeira, calças de brim, pneu,
cadeado, cabo de madeira, copo plástico, rolo pintura, , cumeeira, aparelho
telefônico, lâmpada, envelopes, limpador de mãos, papel de filtro (exceto
para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), etiqueta, etc; no mesmo
sentido da fiscalização, não são elementos indispensáveis ao processo
produtivo. Possuem características de material de apoio às áreas
administrativas e serviços gerais. Por isso não cumprem os requisitos de
essencialidade e relevância.
Ao final para os itens não identificados, quais sejam, Y Item Eliminado –
utilizar 52132, Y Item Eliminado– utilizar 51567, Y Item Eliminado – utilizar
51689, Y Item Eliminado – utilizar 51724, Y Item Cancelado – utilizar 52045,
Y Item Eliminado – utilizar 102075, etc.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900724/2011-15
6
não é possível a reversão considerando que pela descrição não é possível
nem a identificação do item nem o local de sua utilização 7.Conclusão
Diante do exposto conheço do recurso, rejeito a preliminar e no mérito,
voto por dar provimento para (i) acatar a reversão de glosas de acordo com
os resultados da diligência, (ii) reverter as glosas em relação aos itens assim
identificados no voto: a) “WL de S Cerqueira” e b) ferramentas e acessórios,
quais sejam, disco corte, bolsa de ferramentas, porta eletrodos, lâmina
serra, lâmina estilete, disco desbastador, martelo borracha, ponta
montada, espátulas, lanternas, trena de aço, brocas, desde que apresentem
vida útil inferior a um ano; (iii)reverter as glosas de créditos referentes (i) às
aquisições de “camisa de segurança com mangas compridas”, “calça
profissional” e “macacão” utilizados pelos empregados da área de produção
e (iv) ao “Centro de custos de expedição”.
Na conclusão, o relator separou a reversão das glosas das reservas de
almoxarifado das glosas do centro de custo expedição. Esta separação seguiu o
Relatório de Diligência (fls. 883/945 do processo 13502.900722/2011-18) que
assim consignou:
“[...]
Não foram admitidos para fins de creditamento os centros de custo
“Divisão
Industrial”(4011600),“expedição”(4011603),“laboratório”(4011606),“utilida
des”(4011607),“manutenção”(4011608),
“manutenção
mecânica”(4011609),
“manutenção
elétrica”(4011610),
“comercial”(4021201), almoxarifado e “administração” (4031304).
[...]
Centro de Custo “expedição” (4011603). Entre os itens “Peças de Reposição
e manutenção” glosados no presente processo encontram-se aqueles
vinculados ao centro de custo “expedição” (CIB 4011603). Considerando o
anteriormente disposto na seção “Serviços Utilizados como Insumos”, o
centro de custo “utilidades” (4011603) não poderá ser admitido para fins
de geração de créditos das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS
apurados pelo regime não cumulativo.
[...]
Entretanto, mediante análise das tabelas das reservas de almoxarifado, vide
fls. 291 a 302 (Outubro/2007), 303 a 312 (Novembro/2007) e 313 a 322
(Dezembro/2007, identificou-se itens não compatíveis a geração de crédito
das contribuições. Registre-se que as reservas de almoxarifado foram
utilizadas para ratear as aquisições das peças de reposição aos respectivos
centros de custo conforme consignado no parecer DRF CCI/SAORT
036/2011.
[...]
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900724/2011-15
7
Não serão admitidos diversos itens, tais como: a) Ferramentas e acessórios,
quais sejam, disco corte, bolsa de ferramentas, porta eletrodos, lâmina
serra, lâmina estilete, disco desbastador, martelo borracha, ponta
montada, espátulas, lanternas, trena de aço, brocas. Inclusive tais itens não
se enquadram no conceito de insumo vide parágrafo 95 do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de Dezembro de 2018. b) Materiais de
higiene para ambientes administrativos, quais sejam, papel higiênico
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), sabão em pó,
água sanitária, pano limpeza, desinfetante, cera inglesa, vassouras,
esponjas, flanelas, saco plástico (exceto para o centro de custo 4011606
Laboratório –CIB), papel toalha, álcool etílico (exceto para o centro de custo
4011606 Laboratório –CIB), solução de ácido muriático (exceto para o
centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), acetona (exceto para o centro
de custo 4011606 Laboratório –CIB), sabonete, desodorante, lustra móveis,
desodorizador de vaso sanitário, rodo madeira, refil neutralizador,
desodorizador de ambiente, trapo limpeza algodão, pasta cristal, forro
desc. assento sanitário, balde plástico, detergente, etc. c) Materiais
diversos, quais sejam, formulários, trincha, lixas, baterias alcalinas, escova
manual cabo madeira, calças de brim, pneu, cadeado, camisas de segurança
manga comprida, cabo de madeira, calça profissional, copo plástico, rolo
pintura, macacão, cumeeira, aparelho telefônico, lâmpada, envelopes,
limpador de mãos, papel de filtro (exceto para o centro de custo 4011606
Laboratório –CIB), etiqueta, etc. d) Itens não identificados, quais sejam, Y
Item Eliminado – utilizar 52132, Y Item Eliminado – utilizar 51567, Y Item
Eliminado – utilizar 51689, Y Item Eliminado – utilizar 51724, Y Item
Cancelado – utilizar 52045, Y Item Eliminado – utilizar 102075, etc.
Percebe-se que o relatório de diligência fez uma distinção entre a manutenção da
glosa do centro de custo de expedição e de reservas de almoxarifado. Isso foi
adotado pelo relator vencido do acórdão embargado que considerou ter havido
duas manutenções de glosas: as de expedição e as de reservas de almoxarifado,
conforme os excertos do voto vencido acima transcritos.
Por certo, a glosa do centro de custo de expedição abrange tanto serviços como
insumo quanto peças e reposição, mas há também peças e reposição no centro de
custo reservas de almoxarifado, que foi tratada separadamente pelo relator tanto
no voto quanto na conclusão.
Já o voto vencedor consignou a seguinte conclusão:
“Peço vênia ao eminente Relator para divergir quanto aos temas (1) crédito
sobre o centro de custo de expedição e (2) sobre as despesas dos demais
centros de custo constantes da rubrica serviços utilizados como insumo.
Crédito sobre o centro de custo de expedição Em seu recurso voluntário, a
recorrente expõe genericamente em defesa do desconto de crédito sobre
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900724/2011-15
8
serviços utilizados como insumos, sem qualquer detalhamento sobre o
centro de custo “expedição”.
Da mesma maneira ocorre em sede de manifestação de conformidade, na
qual a recorrente apresenta seu sistema contábil com as subdivisões entre
centros de custo do departamento industrial, do qual o centro de custo
“4011603 – expedição” é parte, sem, contudo, oferecer qualquer
especificidade sobre o direito a crédito da rubrica.
Somente após a ciência do Relatório de Diligência, é possível encontrar
manifestação sobre o centro de custo expedição, tendo a recorrente
sustentado, em síntese, que:
[...]
Nos termos do Relatório de Diligência, o centro de custo “expedição” não é
parte do processo produtivo, já que se desenvolve em fase posterior à
fabricação e, por isso, as despesas vinculadas ao centro de custo não dão
direito a desconto de crédito, veja-se: [...] Após detalhada e extensiva
análise, a autoridade fiscal passou a discriminar os valores que devem ser e
não devem ser objeto de reversão da glosa, à luz da legislação de regência
das contribuições. Nesse sentido, forçoso respeitar a fundamental análise
da autoridade fiscal, do que se decidiu por rejeitar à reversão da glosa dos
demais centros de custo, conforme proposta mais extensiva do relator, e
conceder o direito à crédito na exata medida do Relatório de Diligência.
Conclusão Diante do exposto, apenas no que se referem aos temas aqui
analisados, votou-se por negar provimento ao recurso voluntário, para
manter as glosas de créditos sobre as despesas com o centro de custo de
expedição e com os demais centros de custo, constantes da rubrica serviços
utilizados como insumo, conforme proposto pelo relator do voto vencido,
para conceder os créditos nos exatos termos do Relatório de Diligência
Fiscal, constante às fls. 883 a 945 do Processo no 13502.900722/2011-18 .
Verifica-se que o voto vencedor indica sua divergência em relação ao centro de
custo de expedição e demais insumos, em princípio, não se referindo às reversões
do centro de custos de reservas de almoxarifado, especificamente detalhadas no
voto vencido. Contudo, ao final, indica que os créditos devem ser concedidos nos
termos exatos do Relatório de Diligência Fiscal, o que implica a dúvida quanto ao
resultado do julgamento, pois o voto vencedor se inicia divergindo em parte do
voto vencido, mas finaliza como se a divergência fosse total, mantendo-se os
valores revertidos no Relatório de Diligência.

Analiso.
Conforme é possível depreender do despacho de admissibilidade da matéria, a
contradição existente tem por objeto a específica rubrica “Peças de reposição e manutenção”.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900724/2011-15
9
Na rubrica de “Peças de reposição e manutenção”, estão compreendidos (a)
“ferramentas e acessórios”, representados por disco corte, bolsa de ferramentas, porta eletrodos,
lâmina serra, lâmina estilete, disco desbastador, martelo borracha, ponta montada, espátulas,
lanternas, trena de aço, brocas, desde que apresentem vida útil inferior a um ano e (b) materiais
diversos, representados por “camisa de segurança com mangas compridas”, “calça profissional” e
“macacão”.
Procedida à identificação do objeto sobre o qual se funda o direito creditório, cabe
aqui identificar a contradição/divergência de entendimentos e, ao final, esclarecer qual
prevaleceu, frente ao quanto foi decidido pelo Colegiado que apreciou o recurso voluntário.
No julgamento do recurso voluntário, a peculiaridade existente foi a apresentação
de voto divergente para a redução do direito creditório originalmente reconhecido, o qual se
sagrou vencedor.
Aqui, portanto, cabe identificar (a) a extensão do reconhecimento do direito
creditório por parte do relator, relativamente ao tema, (b) a extensão da restrição imposta pelo
voto vencedor e (c) por fim, verificar se a restrição alcançou as categorias “ferramentas e
acessórios” e “materiais diversos”. Vamos à análise.
O voto do relator referente ao assunto é apresentado no tópico “6. Peças de
reposição e manutenção”. Nesse tópico, o relator inicia discorrendo sobre a extensão do relatório
de diligência, e diz que “ferramentas e acessórios” são indiretamente empregados no processo
produtivo; para os “materiais diversos” diz que são essenciais e relevantes, sendo que, em ambos
os casos, a conclusão é de que seriam insumos:

6. Peças de reposição e manutenção
Assim constou no relatório fiscal:
(...)
O relatório da diligência manteve as peças de reposição e manutenção vinculadas
ao centro de custos “expedição” (4011603). No caso das peças vinculadas ao
centro de custos “reservas de almoxarifado” identificou-se itens não compatíveis
a geração de crédito das contribuições. Registre-se que as reservas de
almoxarifado foram utilizadas para ratear as aquisições das peças de reposição
aos respectivos centros de custo conforme consignado no parecer DRF CCI/SAORT
051/2011. E não foram admitidos diversos itens, tais como:
(...)
A recorrente argumenta que a análise foi superficial e subjetiva, a partir do
documento contábil que contém breve descrição dos materiais. Acrescenta que
“disco de corte”, “disco de desbaste”, “lâmina estilete”, “raspador limpador
químico”, dentre vários outros, são exclusivamente empregados e/ou consumidos
durante o processo produtivo da empresa.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900724/2011-15
10
Entendo que as Ferramentas e acessórios, quais sejam, disco corte, bolsa de
ferramentas, porta eletrodos, lâmina serra, lâmina estilete, disco desbastador,
martelo borracha, ponta montada, espátulas, lanternas, trena de aço, brocas
são indiretamente utilizadas no processo produtivo. São ferramentas
necessárias às manutenções nos equipamentos.
Materiais diversos, em relação aos itens créditos referentes às aquisições de
“camisa de segurança com mangas compridas”, “calça profissional” e “macacão”
utilizados pelos empregados da área de produção. No que tange “camisa de
segurança com mangas compridas”, “calça profissional” e “macacão” utilizados
pelos empregados da área de produção, compreendo pela reversão glosa, eis
que essenciais e relevantes.

Agora, no voto vencedor, constou em sua conclusão que a sua divergência em
relação ao voto do relator se dava em relação às “despesas com o centro de custo de expedição e
demais centros de custo”, que seriam constantes da rubrica “serviços utilizados como insumo”:

Diante do exposto, apenas no que se referem aos temas aqui analisados, votou-se
por negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas de créditos
sobre as despesas com o centro de custo de expedição e com os demais centros
de custo, constantes da rubrica serviços utilizados como insumo, conforme
proposto pelo relator do voto vencido, para conceder os créditos nos exatos
termos do Relatório de Diligência Fiscal, constante às fls. 883 a 945 do Processo no
13502.900722/2011-18.

Evidentemente, as “peças de reposição e manutenção” não são “serviços utilizados
como insumo”, razão pela qual se conclui que o voto vencedor não promoveu qualquer alteração
sobre as “peças de reposição e manutenção”, pois se trata de rubricas diversas.
Desta forma, para sanear a contradição identificada, seria necessário fazer uma
primeira retificação do dispositivo, de forma a adequá-lo ao quanto foi decidido pelo Colegiado,
relativamente no que diz respeito ao voto vencedor:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar pretendida. Por voto de qualidade, negar provimento à reversão das
despesas com o centro de custo de expedição, constantes da rubrica serviços
utilizados como insumo. Vencidos os Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior
(Relator), Ari Vendramini e Sabrina Coutinho Barbosa, que revertiam a glosa para
o item. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe. Por maioria de votos, negar provimento à reversão dos créditos
sobre as despesas dos demais centros de custo constantes da rubrica serviços
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.800 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900724/2011-15
11
utilizados como insumo. Vencidos os Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior
(Relator) e Ari Vendramini, que davam provimento em maior extensão. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe. Por
maioria de votos, dar provimento à reversão das glosas de créditos sobre as
despesas de armazenagem e fretes na operação da venda (despesas aduaneiras).
Vencido Jose Adão Vitorino de Morais, que negava provimento. E, por maioria de
votos, dar provimento à reversão da glosa sobre créditos de aluguel de máquinas
e equipamentos. Vencidos Jose Adão Vitorino de Morais e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, que negavam provimento quanto aos créditos sobre a despesa de
montagem e desmontagem de andaime.”

Já em relação às “peças de reposição e manutenção”, embora se saiba que a tese
proposta pelo Relator tenha se sagrado vencedora, não há no dispositivo qualquer menção ao
placar de votação. Contudo, entendo que a questão aqui é irrelevante, pois os efeitos de uma
decisão favorável por unanimidade ou por maioria são absolutamente os mesmos.
Desta forma, e tendo-se em consideração que os embargos de declaração não se
prestam a inovar a decisão embargada, devem ser incluídos à reversão (a) as ferramentas e
acessórios, quais sejam, disco corte, bolsa de ferramentas, porta eletrodos, lâmina serra, lâmina
estilete, disco desbastador, martelo borracha, ponta montada, espátulas, lanternas, trena de aço,
brocas, desde que apresentem vida útil inferior a um ano; e (b) os materiais diversos, quais sejam,
“camisa de segurança com mangas compridas”, “calça profissional” e “macacão”, vinculados aos
demais centros de custo.

Conclusão

Diante do exposto, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para suprir os vícios apontados e reverter as glosas sobre as ferramentas e
acessórios, quais sejam, disco corte, bolsa de ferramentas, porta eletrodos, lâmina serra, lâmina
estilete, disco desbastador, martelo borracha, ponta montada, espátulas, lanternas, trena de aço,
brocas, desde que apresentem vida útil inferior a um ano; e os materiais diversos, quais sejam,
“camisa de segurança com mangas compridas”, “calça profissional” e “macacão” utilizados pelos
empregados da área de produção, vinculados aos demais centros de custo.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 644
DF CARF MF
Original